Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação defensiva.
II. Questão em discussão:
2. Verificar a ocorrência de alegada obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir:
3. A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.
4. Tendo sido substituída a pena de 1 ano de reclusão por duas restritivas de direito em desconformidade com a norma e em aparente erro material, porquanto se trata de réu reincidente específico, não procede o pedido de abrandamento da reprimenda para apenas uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 44, § 3o.